Tribunal: TJSP
Processo: 0002074-67.2005.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002074-67.2005.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO
DE JESUS CARLOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do Ministério Público e deram provimento ao recurso da defesa para, reconhecida a
prescrição retroativa da pretensão punitiva, julgar extinta a punibilidade de Eduardo
de Jesus Carlos quanto ao crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal, em
face do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o exame do
mérito. Fica mantida no mais a respeitável decisão de primeira instância. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
2
Voto no 44.623
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de GUARUJÁ
2a Vara Criminal Ação Penal no 0002074-67.2005.8.26.0223
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
EDUARDO DE JESUS CARLOS
O réu foi denunciado como incurso no
artigo 180, caput, do CP, c.c artigo 16 da Lei n.o 10.826/03, em
razão de fatos ocorridos em 13 de julho de 2004, por volta das 17
h, no local indicado na denúncia, quando, recebeu, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Ainda, possuía
arma de fogo e munição de uso proibido ou restrito, em
desacordo com determinação legal. Ao final, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para absolver o réu do crime do
SINARM, com base no artigo 386, inciso VII do CPP e condená-lo
pelo crime remanescente, nos termos da denúncia, à pena de 1
ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso (fls. 348-352).
Apelam da sentença as partes. Inicialmente,
a defesa, requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva quanto ao delito de receptação. No mérito, pugna
pela absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, pretende ver a pena reduzida, compensando-se a
reincidência com a confissão, seja fixado o regime inicial aberto, além
da substituição da carcerária por restritiva de direitos (fls. 382-384
vo). De sua parte, a acusação pretende seja o réu condenado também
pelo crime do SINARM (fls. 356-359).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
3
Contrarrazões às fls. 361-365 e 386-390.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime
de receptação. No mais, opina pelo desprovimento do recurso da
defesa e provimento do recurso da acusação (fls. 394-412).
É o relatório.
Ocorreu
a
prescrição
retroativa
da
pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, e assim, de
rigor, a extinção da punibilidade do réu.
Cometido
o
delito
em
13.7.2004,
a
denúncia foi recebida em 16.7.2009 (fl. 147), tendo sido o réu
citado por edital (fl. 189), suspendendo-se o processo e o prazo
prescricional até 21.9.2016 (fl. 227-A), quando, então, foi citado
pessoalmente,
prosseguindo-se
o
feito
até
a
sentença
condenatória, publicada em 23.2.2018 (fls. 353). Conforme
dispõe o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois
da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, regula-se pela pena aplicada. Da decisão condenatória
quanto ao mencionado crime somente recorreu a defesa,
resignando-se com o quantum da pena imposta o Ministério
Público.
Verificada a pena aplicada (1 ano e 2
meses de reclusão), o lapso prescricional que é de quatro anos,
nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal, prazo este
que decorreu entre a data do fato e a do recebimento da
denúncia, pois os crimes foram praticados antes do advento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
4
Lei 12.234/2010. Diante dessa circunstância, fica prejudicado o
exame do mérito do apelo quanto ao mencionado crime, restando-
se declarar, no ponto, a extinção da punibilidade do réu.
Analisa-se o crime do SINARM.
Segundo a denúncia, no dia 5.7.2004, a
transportadora “Nevalma” foi vítima de roubo praticado por três
ou quatro agentes, os quais subtraíram a carga de cosméticos da
marca Avon que estava no interior de um veículo da mencionada
empresa. Posteriormente, houve apreensão de parte dos bens na
residência do réu, que os recebeu de pessoa não identificada
sabendo da origem espúria da mercadoria.
Consta,
ainda,
que
os
policiais
apreenderam na residência do réu uma pistola espingarda
calibre 9mm, com municiamento por pente adaptado para maior
carregamento, este com capacidade para mais quinze cartuchos.
Ao ser ouvido, o réu confessou a posse dos
produtos de origem espúria, contudo, negou a posse da
mencionada arma de fogo em sua casa (fl. 333).
De sua parte, o policial civil Jairo da Silva
Paula, em juízo, confirmou a apreensão da carga roubada na
residência do réu. Disse, entretanto, não se recordar de qualquer
arma de fogo ou drogas no local. Asseverou que o réu não estava
na casa quando da interceptação (fl. 280).
No mesmo sentido o depoimento judicial
do policial José de Andrade. Disse também não se recordar
quanto a qualquer arma de fogo no imóvel (fl. 299 CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
5
O arcabouço probatório amealhado aos
autos não permitia a condenação quanto à posse da arma de
fogo, como ora pretende o Ministério Público, porquanto, nos
termos frisados na decisão de primeira instância, afigurou-se
demasiadamente
frágil
em
evidenciar
a
necessária
responsabilização do réu.
Nesse
sentido,
para
além
da
mera
apreensão, não restou formulada qualquer prova em juízo a
imputado a Eduardo.
Ademais disso, como ressaltado pelos
próprios agentes, havia outras pessoas no local quando da
abordagem, as quais se evadiram ao notar a presença policial,
além de que o réu ali não estivesse naquele momento.
Nesse passo, a negativa erigida em juízo,
jungida a essa dinâmica, faz exsurgir dúvida razoável quanto ao
envolvimento do réu com o mencionado artefato apreendido.
No
caso
vertente,
não
se
exclui
a
possibilidade de que a arma de fogo e demais munições
pertencessem a Eduardo. Contudo, não é lícito arrimar a
acusação apenas nessa indicação, como prova absoluta do ilícito
penal,
se
não houver outros indícios que a emprestem
credibilidade. Isso facilitaria injustiça na imputação, por motivos
mesquinhos quaisquer, na medida em que não está fundada em
elementos seguros de prova.
Portanto, correta a imposição do non liquet
quanto ao crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002074-67.2005.8.26.0223
6
Assim, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e dá-se provimento ao recurso da defesa para,
reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, julgar
extinta a punibilidade de Eduardo de Jesus Carlos quanto ao
crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em face do
disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito. Fica mantida no mais a respeitável decisão de
primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator